Tribunal: TJPA
Processo: 0802241-73.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0802241-73.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

AUTORIDADE: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE E DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO. APELAÇÃO. PREVENÇÃO. EXISTÊNCIA DE CONEXÃO FÁTICA E DOCUMENTAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pela Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, em face de decisão do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, no bojo da Ação Monitória nº 0830982-40.2018.8.14.0301, ajuizada por ITMF – Pinheiro Comércio Importação e Exportação de Equipamentos Médicos LTDA. contra o Hospital Nossa Senhora de Guadalupe e UNIMED de Belém. A suscitante sustenta que o feito guarda identidade substancial com o processo nº 0826608-78.2018.8.14.0301, de relatoria do Desembargador suscitado, o que ensejaria a prevenção.

2. As questões em debate consistem em: verificar a existência de conexão entre os feitos referidos; apurar se há identidade substancial de documentos, fatos e partes; reconhecer a existência de prevenção e eventual redistribuição por conexão.

3. A análise dos autos revela que as notas fiscais discutidas nos dois processos foram emitidas no mesmo período, tendo como destinatária substancial a UNIMED DE BELÉM, ainda que, formalmente, o Hospital Nossa Senhora de Guadalupe figure no polo passivo de um deles.

4. A jurisprudência admite conexão entre ações que tenham identidade fática e documental, mesmo com variações formais nos polos da demanda, quando o vínculo jurídico subjacente é o mesmo.

5. Reconhecida a conexão, incide a regra da prevenção, devendo o processo mais recente ser redistribuído à relatoria do magistrado prevento.

6. Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Tese de julgamento:

1. Caracteriza-se a prevenção quando há identidade fática e documental entre ações, ainda que as partes não coincidam perfeitamente, desde que presentes elementos objetivos que demonstrem unicidade da relação jurídica discutida.

2. A presença formal de hospital conveniado no polo passivo não descaracteriza a conexão quando os documentos e obrigações têm como destinatária substancial a operadora de saúde contratante.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 55, 59, 178 e 951.

Jurisprudência relevante citada: REsp 1.226.016/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a. T., j. 15.03.2011).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em declarar a competência em favor do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
suscitada pelo Excelentíssima Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é do Excelentíssimo Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

No processo de origem, cuida-se de Apelação Cível (Processo nº 0830982-40.2018.8.14.0301) interposta por ITMF – Pinheiro Comércio Importação e Exportação de Equipamentos Médicos LTDA contra sentença proferida pela 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, em ação monitória ajuizada em face de Hospital Nossa Senhora de Guadalupe e da UNIMED DE BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico.

A Excelentíssima Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque alega que a causa apresenta identidade com a Apelação Cível nº 0826608-78.2018.8.14.0301, de sua relatoria, também oriunda de ação monitória proposta pela mesma autora e com base em notas fiscais emitidas no mesmo período, tendo como destinatária a UNIMED DE BELÉM, motivo pelo qual entende configurada a conexão subjetiva e objetiva que atrairia a prevenção de sua relatoria.

Por sua vez, o Excelentíssimo Desembargador Alex Pinheiro Centeno indeferiu o pedido de redistribuição por prevenção, sob o fundamento de que não se trata de mesmas partes ou objetos, destacando que os processos são distintos.

Consta parecer ministerial pela não intervenção.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço da presente Dúvida.

A controvérsia posta consiste em definir se há prevenção por conexão entre os processos nº 0830982-40.2018.8.14.0301 e nº 0826608-78.2018.8.14.0301, ambos originários da Comarca de Belém, o primeiro distribuído à relatoria do Des. Alex Pinheiro Centeno e o segundo à Des. Maria Filomena de Almeida Buarque.

A Exma. Desembargadora suscitante entende que há prevenção de sua relatoria, ao argumento de que ambos os feitos versam sobre execução de notas fiscais emitidas pela empresa ITMF – Pinheiro Comércio Importação e Exportação de Equipamentos Médicos LTDA., dentro de períodos coincidentes, tendo como destinatária fática a UNIMED DE BELÉM, ainda que em um dos processos figure formalmente como parte o Hospital Nossa Senhora de Guadalupe.

Por sua vez, o Desembargador suscitado, ao apreciar a alegação de prevenção, entendeu inexistente conexão suficiente para atrair a distribuição por prevenção, sustentando que os processos possuem partes e objetos distintos.

Pois bem.

Inicialmente, observo que o processo 0830982-40.2018.8.14.0301 trata de Ação Monitória fundada na cobrança de notas fiscais relativas a fornecimento de equipamentos médicos, constando formalmente no polo passivo, entre outros, o Hospital Nossa Senhora de Guadalupe e a UNIMED DE BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico.

Contudo, em cotejo com os autos do processo 0826608-78.2018.8.14.0301, verifica-se que algumas notas fiscais ali discutidas foram emitidas no mesmo período e, especialmente, destinadas à UNIMED DE BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico, evidenciando que, sob o ponto de vista material e negocial, trata-se de mesma relação jurídica substancial, ainda que veiculada sob múltiplas figuras formais (Unimed, hospital conveniado, etc.).

É necessário ressaltar que a conexão entre causas, nos termos do art. 55 do Código de Processo Civil, pode ocorrer tanto por identidade de pedido ou de causa de pedir quanto por conexão probatória substancial, de modo que:

“Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.” (CPC, art. 55, caput)

Além disso, o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo dispõe:

“Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já tiver sido julgado.”

No caso concreto, há evidente identidade de causa de pedir (notas fiscais emitidas em período antecedente e algumas no mesmo período, mesmo fornecedor e suposto inadimplemento), além de possível conexão subjetiva por identidade substancial das partes, já que a UNIMED DE BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico figura como destinatária final dos produtos faturados em ambos os feitos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

"PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÕES INDENIZATÓRIAS. CONEXÃO. EXISTÊNCIA. CONVENIÊNCIA DA MEDIDA. 1. A conexão pressupõe a existência de causas que, embora não sejam iguais, guardam entre si algum vínculo, uma relação de afinidade, o que denota que o alcance da regra de conexão tem sido alargado, de modo a se interpretar" o vocábulo "comum" , contido no texto legal, como uma indicação do legislador de que, para caracterizar a conexão, seria desnecessária a identidade total dos elementos da ação, bastando tão somente uma identidade parcial. [...] "(REsp 1.226.016/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a. T., j. 15.03.2011).

Portanto, tratando-se de feitos com base fática comum, provas coincidentes, mesma relação negocial subjacente e identidade subjetiva substancial, reconhece-se a conexão jurídica e probatória entre os processos, o que atrai a aplicação da regra de prevenção do relator mais antigo, nos termos do art. 59 do RITJPA.

Diante do exposto, conheço do presente Conflito de Competência para reconhecer como competente para processar e julgar o presente feito o
Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 05/05/2025